Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, em seu endereço.
4. A devolução de carta registrada com registro de entrega frustrada em face da ausência do destinatário não atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.